Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. KEYTRUDA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. INDICAÇÃO NÃO CONSTANTE NA BULA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão ao tratamento médico com o uso do fármaco Keytruda custeado pela operadora do plano de saúde, assim como verificar a possibilidade de indenização pelos danos extrapatrimoniais que a autora alega haver experimentado.
2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, consistindo, portanto, em exceção à regra geral prevista no caput do aludido dispositivo. O art. 1012, § 3o, ressalvou, no entanto, que nos casos da possibilidade de imediato cumprimento da sentença o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo.
3. No presente caso, não estão presentes as condições previstas no art. 1012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos do processo não permite constatar a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora.
4. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não representa cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 4.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 4.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado.
5. "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória" (Enunciado no 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 5.1. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir do espólio da falecida em virtude da legítima pretensão de recebimento de eventuais danos extrapatrimoniais experimentados pelo falecido.
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. O Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
7. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 7.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão do custeio do cognominado "tratamento experimental".
8. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, responsável pelo registro de medicamentos, fármacos e insumos médicos, manifestou entendimento não restritivo ao discorrer a respeito da noção de tratamento experimental e de procedimentos não padronizados
9. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao respectivo agravo de saúde e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento. 9.1. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso dos medicamentos indicados pela médica que acompanha o quadro clínico da paciente é a derradeira alternativa de tratamento.
10. No caso em análise, a existência de dano à esfera extrapatrimonial é evidente. Com efeito, o dano moral, em casos como o presente, tem caráter in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
11. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
12. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
13. O valor dos danos morais fixados deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
14. Recurso conhecido e desprovido.